Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OPÇÃO PELA PRETENSÃO COGNITIVA. OBRIGAÇÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Como a autora manifestou satisfação com o conjunto probatório contido nos autos, alegando o desinteresse em produzir outras provas, não pode alegar cerceamento de defesa se a sentença considerar não estarem suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios e a respectiva comprovação da execução do patrocínio converte-se em título executivo extrajudicial e não perde o atributo da certeza pelo fato de a parte ter optado pela pretensão cognitiva, em vez da execução. Provada a obrigação, cujo adimplemento não se tem notícia nos autos, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

3. Apelação conhecida e provida.